Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
O arquivamento provisório da execução fiscal, nos moldes do art. 1o, do Provimento 13/12, c/c o art. 20, do Provimento 54/21, ambos da Corregedoria desta Corte, condiciona-se à prévia citação do executado.